Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
1. O pedido de tutela de urgência em fase recursal ou de concessão do efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição do apelo e a sua distribuição, ou dirigida diretamente ao Relator, se já distribuída, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
2. A validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, do saque mediante a utilização do cartão e da emissão da cédula de crédito bancário, não podem ser afastadas diante das provas constantes no processo, que demonstram a manifestação do apelante no sentido contratar os serviços.
3. As informações constantes nos contratos estão dispostas de forma clara e adequada (art. 6, III, do CDC).
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, quando em conformidade com o negócio jurídico firmado entre as partes e adequado à margem consignável disponível.
5. Negou-se provimento ao recurso.